Tribunal: TJSP
Processo: 1081302-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Cobrança – Prestação de serviços – Serviço de terraplanagem – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido à demandante - Prejudicial de

Ementa:
Apelação - Cobrança – Prestação de serviços – Serviço de terraplanagem – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido à demandante - Prejudicial de prescrição acolhida – Inadmissibilidade – Incidência, no caso vertente, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil – Prescrição afastada – Alegação da autora de falta de pagamento dos serviços prestados – Insurgência do réu em relação à obrigação de pagamento, bem como em relação ao valor cobrado – Descabimento, atento a prova pericial realizada na outra demanda existente entre as partes e que apurou o valor dos serviços efetivamente prestados pela autora, com base nos valores unitários previstos no contrato que firmaram – Incidência dos juros de mora a partir da citação da ré - Sentença anulada, julgando-se procedente a ação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081302-35.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESCAVATER
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA EPP, é apelado JF ENGENHARIA CIVIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 43.014
APELAÇÃO No 1081302-35.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: ESCAVATER LOCAÇÃO E MÁQUINAS LTDA. EPP
APDO.: JF ENGENHARIA CIVIL LTDA.
Apelação - Cobrança
Prestação de serviços
Serviço de
terraplanagem Improcedência pelo reconhecimento da prescrição
Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica Cabimento, em
princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a
necessidade da obtenção do favor legal Hipótese configurada no
caso Benefício que comporta ser concedido à demandante -
Prejudicial de prescrição acolhida
Inadmissibilidade

Incidência, no caso vertente, do prazo prescricional decenal,
previsto no art. 205 do Código Civil Prescrição afastada
Alegação da autora de falta de pagamento dos serviços prestados
Insurgência do réu em relação à obrigação de pagamento, bem
como em relação ao valor cobrado Descabimento, atento a prova
pericial realizada na outra demanda existente entre as partes e que
apurou o valor dos serviços efetivamente prestados pela autora,
com base nos valores unitários previstos no contrato que firmaram
Incidência dos juros de mora a partir da citação da ré - Sentença
anulada, julgando-se procedente a ação - Recurso provido.
A r. sentença (fls. 306/308), proferida pelo douto
Magistrado Rodrigo Galvão Medina, cujo relatório se adota, declarou
prescrita a pretensão deduzida na ação de cobrança ajuizada por
ESCAVATER LOCAÇÃO E MÁQUINAS LTDA. EPP contra JF
ENGENHARIA CIVIL LTDA., condenando a autora no pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00.
Irresignada, apela a vencida, sustentando que a r.
sentença merece ser reformada, uma vez que o caso vertente não se amolda à
hipótese prevista no § 3o do art. 206 do Código Civil. Afirma que no caso sub
judice deve ser aplicado o prazo previsto no art. 205, do mesmo diploma
legal, que fixa em dez anos, como regra geral, o prazo prescricional. Ressalta
que o objeto desta ação é o contrato de prestação de serviços, cujo valor era
líquido e que não previa sua resolução em perdas e danos, razão pela qual
somente pode ser atingido pela prescrição decenal. Salienta que de fato a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
3
autora/recorrente trouxe a baila a existência de outros dois processos
envolvendo as partes ora litigantes, contudo só o fez para demonstrar que há
anos tenta receber os serviços prestados à requerida, e que mesmo aqueles
processos não servindo para condenar a requerida a pagar, restou declarada a
relação entre as partes e a execução dos serviços pela autora. Postula, assim, a
reforma da r. sentença (fls. 313/321).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, no que diz respeito ao benefício da
assistência judiciária gratuita, este benefício pode ser requerido inclusive pela
pessoa jurídica, de conformidade com o previsto no art. 98 do novo Código
de Processo Civil, acolhendo, assim, entendimento da jurisprudência no
sentido de que o artigo 2o e respectivo parágrafo único, da Lei n. 1.060/50,
revogado pelo NCPC, não vedava o deferimento do favor legal às pessoas
jurídicas, deixando claro o legislador que sua concessão deve estar
relacionada com a situação econômica e não com a finalidade da atuação da
parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às pessoas jurídicas em
geral o direito à assistência judiciária gratuita, desde que a lei não faz
distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239, 102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se cuidar de
pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da concessão do
benefício existe desde que presentes fundadas razões para tanto. Note-se,
outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal em vigor
assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifo nosso). Isto se confirma, ademais, por ter o
art. 99, § 3o, do NCPC estabelecido a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão principalmente às entidades pias e
beneficentes sem fins lucrativos e, até mesmo, em se tratando de pessoa
jurídica empresarial, às microempresas. Com relação às pessoas jurídicas com
fins lucrativos, admite-se a concessão deste benefício desde que provada a
necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal
Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
4
basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno, Rcl 1.905-
SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento,
v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela Súmula
n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso vertente, observa-se que a empresa apelante
apresentou a Declaração de Informações Socieconômicas Fiscais referente ao
período de 01.01.2018 a 31.12.2019 (fls. 402/405 destes autos), que
demonstra resultado de saldo em caixa de R$ 332.136,83 e total de despesas
no período de R$ 396.425,03, além disso, também foi apresentada cópia da
declaração de imposto de renda do empresário José Roberto Tavares, relativo
ao exercício fiscal de 2019, demonstrando, da mesma forma, a ausência de
recursos para arcar com as custas da presente ação. Restou evidente, assim,
através dos documentos trazidos aos autos, que as alegações da ora apelante
são verídicas, o que serve para revelar, ao menos em princípio, sua situação
de hipossuficiência para efeito de obtenção do favor legal postulado.
Deve ser-lhe concedido, pois, o benefício requerido.
No mais, cuida-se, no caso vertente, de ação que
visa cobrança, onde a autora visa receber o crédito no valor de R$ 95.766,41,
pela prestação de serviços de terraplanagem à ré. Afirma a demandante que
realizou todo o serviço contratado, entretanto, não houve o pagamento pelos
serviços prestados.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
arguindo preliminar de prescrição da ação, uma vez que esta foi ajuizada com
fulcro no art. 206, § 3o, inciso V do CC, cujo prazo prescricional é de três
(03) anos. No mérito, alega que os serviços deveriam ser aceitos para serem
executados, medidos e faturados, entretanto, a autora realizou os serviços sem
autorização da ré, descumprindo o contrato. Insurge-se, ainda, contra o valor
postulado. (fls. 139/151). Juntou documentação (fls. 153/172).
Na réplica à contestação, a autora rebateu as
alegações da requerida, reiterando os argumentos apresentados na exordial,
acrescentando ser descabido falar-se em prescrição, pois a presente demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
5
foi ajuizada com fulcro no art. 205 do Código Civil, que aponta o prazo
prescricional de dez (10) anos (fls. 275/281).
O douto Magistrado houve por bem acolher a
prejudicial de prescrição, aplicando ao caso a previsão do art. 206, § 3o, inciso
IV do Código Civil, consignando que:
Esta ação judicial não merece prosperar.
Senão vejamos.
Em petição inicial, alega a autora, em apertada
síntese, que em “(...) 2008, a requerida JF Engenharia foi contratada pela
empresa Bunge Fertilizantes S.A., para a construção de um pátio de concreto
para colocação de matéria prima em sua unidade localizada no Município de
Guará, SP. Para a execução dos serviços de terraplanagem necessários
àquela obra, a requerida JF Engenharia, por sua vez, subcontratou a
requerente Escavater em janeiro de 2009, conforme contrato anexo. Embora
o contrato pactuasse que os pagamentos ocorreriam conforme executados os
serviços pela requerente e aprovadas as suas medições pela contratante
requerida, esta nunca realizou tais medições, mas a requerente executou
todos os serviços. Assim, no final de fevereiro de 2009, a requerente finalizou
seu serviço e apresentou a conta à requerida, a qual afirmou que não
pagaria aquele valor porque não havia realizado as medições parciais, e, por
consequência, não havia autorizado a execução dos serviços pela contratada
ora requerente. De fato, a requerida não realizou as medições quinzenais que
autorizariam os pagamentos pelos serviços executados pela requerente, mas
também não proibiu que esta executasse totalmente os serviços contratados
que duraram 20 dias, talvez justamente com o propósito de esquivar-se do
pagamento. Independentemente de concordância de valores ou de aprovação
de medições, fato é que a requerente realizou totalmente os serviços para os
quais foi contratada pela requerida, tendo despesas com maquinário,
funcionários, combustíveis e tributos, mas em contrapartida não recebeu
nada por isso”.
Aforou a presente demanda em Agosto de 2017,
quando já transcorrido in albis o prazo legal trazido no artigo 206, par. 3o,
inciso V, do novo Código Civil: 03 anos.
Assim, de todo atingido pelo fenômeno da
prescrição extintiva a pretensão do autor.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
6
“Inova o CC ao dispor, nos prazos especiais de
prescrição, sobre a pretensão de reparação civil. Na ausência de prazo
específico no CC1916, o prazo prescricional para a pretensão por perdas e
danos decorrente de responsabilidade civil era vintenária, salvo lei especial
dispondo sobre a matéria, consoante disposto no art. 177 do Código Civil
1916.Verifica-se, com isso, uma redução brutal do prazo prescricional que
antes era de vinte anos, e agora passa a ser de apenas três anos. Importante
notar que o dispositivo tem incidência tanto na responsabilidade civil
contratual como extracontratual, haja vista a dicção ampla do preceito”
(“Código Civil Interpretado”, de Gustavo Tepedino e outros, Volume I,
editora Renovar, 2007, 2a edição, página 411).
Ou como muito bem explorado pela ré no bojo de
sua contestação: “O fim do serviço que alega a autora ter prestado, ocorreu
em fevereiro de 2009, conforme documentos anexo e petição inicial (fls. 2 -
primeiro parágrafo). O artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil Brasileiro,
traz precisamente o lapso de três anos para a prescrição de pretensão de
reparação civil. Vale ainda ressaltar que os processos (DOC. 9, 13) não
foram causas interruptivas da prescrição/decadência do direito, uma vez que
nesses fora discutida a inexigibilidade do título de crédito cobrado e
protestado, não da dívida em si, como o presente caso. Assim, sendo o prazo
prescricional de três anos, e tendo o fato gerador ocorrido em 2009, o direito
prescreveu em fevereiro de 2012, ou seja, cinco anos atrás”.
Dando os trâmites por findos e por estes
fundamentos, julgo improcedente a presente ação judicial movida por
Escavater Locação de Máquinas Ltda. EPP. contra JF Engenharia Civil
Ltda..
Em que pese, porém, o respeito ao entendimento do
douto Magistrado, é de se reconhecer que assiste razão à apelante, haja vista
ser aplicável, no caso vertente, o prazo prescricional decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que as
partes firmaram contrato de prestação de serviços por força do qual a autora
se responsabilizou pelo serviço de terraplanagem.
Cabe observar, outrossim, pela documentação
apresentada junto com a inicial da ação, que os serviços foram realizados no
mês de fevereiro de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
7
Pois bem.
É de se considerar que a presente demanda tem
como objeto a cobrança de valores devidos como contraprestação dos
serviços de terraplanagem realizados pela autora. Esse contrato caracteriza
obrigação de caráter pessoal, não se enquadrando a respectiva cobrança, por
isso, na pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (art. 206, §
3o, inciso IV do CC), conforme entendeu o MM. Juiz sentenciante. Assim, em
se tratando de cobrança por inadimplemento de prestação de serviços, deve
ser aplicado o prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no artigo 205 do
Código Civil.
Veja-se a propósito os seguintes de precedentes
deste Tribunal:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTABILIDADE.
COBRANÇA.
CONTRATO
VERBAL. Nulidade do acórdão reconhecida por esta Câmara, em razão da
ausência de prévia intimação do patrono da parte regularmente constituído
nos autos acerca da data da sessão de julgamento. Necessidade de novo
julgamento. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplicação "in casu" do prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e não do prazo
trienal. Decisão reformada. Aplicação do art. 515, §§ 1o e 2o, do CPC.
Questão passível de apreciação direta pelo órgão judicante "ad quem", ante
a realização da instrução probatória em primeiro grau. Existência de
relação jurídica entre as partes. Comprovação. O conjunto probatório dos
autos demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, consistente
na prestação de serviços de administração contábil-fiscal pela Autora à Ré,
com remuneração variável segundo o faturamento. Ausência de
comprovação do pagamento pelos serviços prestados no período de
FEV.2002 a FEV.2004. Ausência de impugnação específica por parte da Ré
quanto aos valores cobrados, ônus que lhe competia. Procedência da ação.
Sucumbência integral da Ré. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (Apelação
0039017-75.2008.8.26.0224; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/12/2016).
Prestação de serviços. Cobrança. Contrato verbal.
Prescrição. Pagamento parcial reconhecido. Devolução em dobro. Má-fé.
Preço. Prova. Ônus da autora. Prova de pagamento. Recibo. Ausência.
Cheques e depósitos em valor menor do que o reconhecidamente recebido.
Abatimento do valor incontroverso. A ação de cobrança por serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
8
prestados prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205, do Código Civil, por
não haver fixação por lei de prazo menor. A penalidade prevista no art. 940
do Código Civil só é aplicável se demonstrada má-fé do credor. Não havendo
prova de que o preço cobrado pelos serviços tenha sido convencionado na
forma apresentada pela autora, ônus que lhe incumbia, correta a fixação do
preço na forma reconhecida pelo réu, corroborada pelo depoimento de sua
testemunha. Tendo em vista que os depósitos e cheques emitidos no período
dos serviços ora cobrados não superam os R$ 35.500,00 que a autora
reconhece terem sido adiantados, apenas o valor incontroverso (R$
35.500,00) deve ser abatido do preço. Recurso principal não provido.
Recurso
adesivo
parcialmente
provido.
(Apelação
0005456-43.2007.8.26.0629; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/02/2013).
Muito embora no caso vertente tenha havido
contrato escrito firmado pelas partes, também incide este entendimento,
porquanto o montante cobrado com base nesse contrato dependeu da
realização de perícia judicial para ser apurado, consoante se infere dos termos
da inicial da presente ação.
Logo, tendo-se em vista que a presente demanda foi
ajuizada em 16 de agosto de 2017, objetivando a cobrança de valores devidos
em fevereiro de 2009, não há de se falar, por isso, em prescrição da ação, por
ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional decenal.
Afasta-se, portanto, o reconhecimento da prescrição,
anulando-se a r. sentença recorrida.
Conclui-se, pois, que a irresignação da autora
merece ser acolhida para afastar a extinção da ação, passando-se ao
julgamento do feito nesta sede recursal, de conformidade com o art. 1.013,
par. 3o., do CPC, cujos requisitos estão configurados no caso vertente.
Neste aspecto, é de se reconhecer que a pretensão da
autora merece ser acolhida, porquanto afigura-se cabível a cobrança dos
serviços de terraplanagem que foram prestados pela autora, na obra que foi
contratada pela autora, de conformidade com o que restou apurado pela prova
pericial realizada no Processo n. 1025123-86.2014.8.26.0100, estabelecido
entre as mesmas partes que figuram na presente ação, tendo a autora instruído
a inicial com a cópia do laudo pericial referente a esta prova (fls. 49/118
destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
9
De acordo com o que restou apurado nesta perícia, o
custo total dos serviços prestados pela autora, com base nos valores dos
serviços previstos no contrato firmado pelas partes, foi R$ 57.568,38 (fls. 97).
Muito embora a ré tivesse dado autorização de
fornecimento, em 03/02/2009, do valor de R$ 44.526,00 (fls. 89), este
montante não merece prevalecer em face do que foi apurado pelo vistor
oficial, por não corresponder aos serviços efetivamente prestados pela autora,
bem como por não ter sido previsto expressamente no contrato firmado pelas
partes nesta mesma data, dele constando unicamente a especificação dos
valores unitários a serem cobrados, sem especificação do total dos serviços a
serem realizados. Não consta, igualmente, que esta autorização tivesse sido
assinada pela autora.
Ademais, se a autora prestou os serviços na obra
contratada pela ré, assim o fazendo sem objeção alguma, não haveria de se
falar em falta de autorização pela ré para serem realizados e cobrados.
Também por isso, não importa que não tenha havido
medição desses serviços por parte da ré, para efeito de cobrança perante esta.
Por estas mesmas razões, também não importa para
este efeito a previsão constante desta autorização de faturamento do pedido
para Bunge Fertilizantes S.A., de resto não repetida no contrato firmado pelas
partes.
A irresignação da autora merece, por tais motivos,
ser acolhida para julgar procedente a presente ação para condenar a ré a pagar-
lhe a quantia de R$ 57.568,38 (cinquenta e sete mil e quinhentos e sessenta e
oito reais e trinta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente a partir de
março de 2009, eis que as obras aqui versadas foram realizadas em fevereiro
de 2009, como mencionado na perícia (fls. 67), e acrescida de juros de mora,
à taxa de 1% ao mês, a contar da citação. Afigura-se descabida a contagem
deste encargo moratório a partir de março de 2009, como pretendido pela
autora, eis que somente com a realização da perícia restou apurado o
montante efetivamente devido pela ré, restando prejudicadas, ademais, a
cobrança dos títulos sacados pela autora para compelir a ré a pagar os
serviços prestados, como assentado na inicial da presente ação.
Face a sucumbência da ré, caberá a esta arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da autora,
arbitrados em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081302-35.2017.8.26.0100 -Voto no
10
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar a extinção da ação decretada pela r. sentença recorrida e para julgar
procedente a ação, nos termos supra assentados.
Thiago de Siqueira
Relator